Tribunal: STF
Processo: HC 57131
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL POR DELITO DE TRÂNSITO (RITO
SUMARIO). PRETENDIDA NULIDADE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FOI
PERMITIDO AO ADVOGADO DO ACUSADO, NA FASE POLICIAL, REINQUIRIR
TESTEMUNHAS FATO QUE, ALÉM DE NÃO PROVADO, NÃO ACARRETARIA A
NULIDADE PRETENDIDA, VEZ QUE NÃO SE DEMONSTROU QUALQUER PREJUIZO
PARA O RÉU. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.